Tribunal: TJSP
Processo: 1026059-96.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r decorrente da retificação de dados cadastrais do imóvel – Fato conhecido pela municipalidade por ocasião dos lançamentos originários que desautoriza sua revisão – CTN, artigo 149, inciso VIII – Tese firmada no julgamento do REsp no 1130545/RJ pelo STJ/Recurso repetitivo – Tema 387 – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1026059-96.2018.8.26.0577; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2014 a 2018 – Lançamento complementar decorrente da retificação de dados cadastrais do imóvel – Fato conhecido pela municipalidade por ocasião dos lançamentos originários que desautoriza sua revisão – CTN, artigo 149, inciso VIII – Tese firmada no julgamento do REsp no 1130545/RJ pelo STJ/Recurso repetitivo – Tema

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2014 a 2018 – Lançamento complementar decorrente da retificação de dados cadastrais do imóvel – Fato conhecido pela municipalidade por ocasião dos lançamentos originários que desautoriza sua revisão – CTN, artigo 149, inciso VIII – Tese firmada no julgamento do REsp no 1130545/RJ pelo STJ/Recurso repetitivo – Tema 387 – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026059-96.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido VEICENTER LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS PRÓPRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026059-96.2018.8.26.0577 -Voto no 23517 - nma
2
Voto 23.517.
Reexame Necessário no 1026059-96.2018.8.26.0577.
Recorrente:
Juízo Ex Officio.
Recorrido:
Veicenter Auto Peças Ltda..
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ANULATÓRIA

IPTU e Taxa de Lixo Exercícios de 2014 a 2018
Lançamento complementar decorrente da retificação de
dados cadastrais do imóvel
Fato conhecido pela
municipalidade por ocasião dos lançamentos originários que
desautoriza sua revisão CTN, artigo 149, inciso VIII
Tese firmada no julgamento do REsp no 1130545/RJ pelo
STJ/Recurso repetitivo Tema 387 Sentença mantida
Recurso desprovido.
Reexame necessário em face da sentença de fls.
106/108 que julgou procedente a ação ordinária para declarar a
inexigibilidade dos lançamentos complementares de IPTU e Taxa de
Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018, incidentes sobre o imóvel
de inscrição imobiliária no 43.0021.0007.0000, condenando a ré no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa1.
Não houve recurso voluntário das partes.
Reexame necessário regularmente recebido e
processado (STJ, Súmula 490).
1 Valor da causa em outubro de 2018: R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026059-96.2018.8.26.0577 -Voto no 23517 - nma
3
Relatado.
Cuida-se de ação anulatória do lançamento
complementar do IPTU e Taxa de Lixo do imóvel descrito na inicial,
referentes aos exercícios 2014 a 2018, diante da revisão do lançamento
decorrente do Processo Administrativo no 105.963/2011, com a
unificação de inscrições imobiliárias e regularização da área construída
do imóvel decorrente da transformação de parte de uma revenda de
automóveis em uma revenda de acessórios, conforme LC no 445/11.
Verifica-se que a regularização do imóvel foi
aprovada em 26/11/2013 (fls. 75), mas a municipalidade efetuou o
lançamento complementar somente em 2018, em confronto com o
disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN e com a tese firmada pelo
STJ por ocasião do julgamento do recurso repetitivo Tema 387: A
retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do
crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade
administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda
Pública pelo decurso do prazo decadencial), quando decorrer da
apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior,
ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.(REsp 1130545/RJ,
julgado em 09/08/2010)
Assim, inviável a cobrança retroativa do IPTU e
Taxa de Lixo, uma vez que a municipalidade já tinha conhecimento da
regularização do imóvel à época dos lançamentos originários, de modo
que a sentença recorrida bem analisou as provas e alegações constantes
dos autos, conferindo a solução adequada à causa, merecendo ser
integralmente mantida, como faculta o art. 252, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de evitar a mera repetição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026059-96.2018.8.26.0577 -Voto no 23517 - nma
4
fundamentos. Daí porque, nega-se provimento ao reexame necessário.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator